Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-63.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET. FRAUDE VIRTUAL. SÍTIO ELETRÔNICO FALSO. ELEMENTOS INDICATIVOS DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1. Restou assentado na sentença que o recorrente foi vítima de fraude virtual, na qual terceiro, se passando por funcionário da empresa recorrida, realizou pela internet, em site de rede social, a venda de bilhetes aéreos, cujo pagamento se deu mediante boleto bancário.
2. Da análise do conjunto probatório, confirma-se que a autora foi vítima de fraude por meio da internet. Todavia, diversos aspectos deveriam ter gerado na recorrente, ao menos, suspeita da ilegalidade perpetrada, pois toda a negociação foi realizada por troca de mensagens em rede social, fora do ambiente seguro do sítio eletrônico da recorrida (ID 14422701); não havia sinal visual de segurança, assegurando a autenticidade da página em nome da empresa de turismo; a compra foi realizada mediante boleto bancário, modalidade estranha a todas as opções de pagamento aceitas pela parte ré, consoante consta da sua página virtual.
3. O infortúnio vivenciado pela recorrente não tem qualquer ligação com a recorrida, exceto o fato de terem utilizado logotipo semelhante ao da parte ré, em rede social, para lograr êxito na fraude, razão pela qual a recorrida não pode arcar com dano ao qual não deu causa.
4. Na forma do art. 14, §3o do CDC, a responsabilidade do fornecedor pode ser afastada quando há culpa exclusiva do consumidor, como na hipótese dos autos. A responsabilidade civil da recorrida, por fraude de terceiro, demanda a demonstração de defeito no serviço, o que não ocorre no presente caso.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário de justiça gratuita.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.